Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação ao pedido de liquidação provisória de sentença, formulado por THAIS OKAMOTO IAMANISHI e RICARDO OKAMOTO IAMANISHI. De acordo com os credores, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública perante a Seção Judiciária de Brasília e em face à UNIÃO, do BANCO CENTRAL DO BRASIL e do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a revisão do cálculo da correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural vencidas em março de 1990 (Plano Collor I). O pedido foi julgado procedente pelo TRF da 1a Região, para determinar a aplicação da BTN-f (41,28%) para correção daqueles débitos, em substituição ao IPC (84,32%) ou índice ponderado (74,60%), bem como condenou o BANCO DO BRASIL S/A a restituir aos mutuários a parcela eventualmente cobrada a maior. Esta ação ainda não foi definitivamente julgada. Atualmente, encontram-se pendentes de julgamento Embargos de Divergência que versariam tão somente acerca da fixação de verba honorária sucumbencial, o que permitiria concluir pelo trânsito em julgado da questão atinente ao critério de correção das cédulas de crédito rural. Na sua exordial de liquidação de sentença, formularam pedido de exibição de documentos para que o BANCO DO BRASIL S/A apresentasse os extratos da conta corrente vinculados à Cédula de Crédito Rural n. 89/00295-4, referente ao período compreendido entre a emissão, sua quitação e eventuais contratos de prorrogação ou securitização, em consonância com o próprio acórdão liquidando. Sustentaram, ainda que “Considerando que a realização dos cálculos com precisão demanda informações disponíveis nos extratos que estão na posse exclusiva do requerido, na hipótese de descumprida a ordem judicial que consiste na apresentação dos mesmos, que então o requerente seja intimado a apresentar os seus cálculos em forma de projeção/estimativa”. O Banco do Brasil S/A apresentou contestação, quando aduziu questões preliminares. E quanto ao mérito, apresentou planilha com os cálculos que entende devidos e requereu produção de prova pericial contábil, ao argumento de que se trata de cálculo complexo, que implica na conversão de moedas e aplicação de índices diversos por mais de 20 anos. Sobreveio a decisão ora agravada, em que o juízo entendeu não haver “necessidade e prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram trançados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual”. Nas razões recursais, o Banco sustentou que a sentença não comportaria liquidação por simples cálculo aritmético, pois ainda que tenha condenado a instituição a aplicar o índice de 41,28% (BTNF), em substituição ao índice de 84,32% (IPC), aplicado sobre o saldo devedor do crédito rural fomentado ao agravado até abril de 1990, a liquidação deve levar em consideração eventual indenização PROAGRO, Securitização, PESA, Cessão da dívida à União, além de composição. Destaca que a apuração desses fatores é necessária para aferir o direito de reclamar a diferença de índices, uma vez que a sentença coletiva contemplou apenas os mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para o prosseguimento da liquidação de sentença ou, alternativamente, que fosse deferida a realização de perícia contábil, necessária para apurar o valor devido. Preparo regular sob ID 18195808. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, a qual reconheceu a possibilidade de apuração do quantum debeatur por cálculos aritméticos e determinou o prosseguimento como cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Da Ausência de Liquidez do Título e da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, e deferido pelo Juízo, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor sob o ID no 55742537. Assim, afastam-se as questões preliminares. (...) Faculto derradeiro prazo para que o banco devedor apresente integralmente os documentos relativos à operação de crédito indicada pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com as consequências processuais e materiais pela não exibição dos dados (art. 524, §5o, do CPC). Vindo em termos, voltem os autos conclusos para análise da eventual necessidade de remessa do feito à Contadoria do Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A sentença condenou o BANCO DO BRASIL S/A a indenizar os mutuários em decorrência da aplicação de errôneo índice de atualização monetária a partir de março de 1990, posto que teria sido aplicado o índice do IPC (84,32%), quando o correto seria a BTNF (42,28%). Portanto, deve-se restituir o valor porventura recebido a maior. A apuração do quantum debeatur depende da demonstração da dívida pendente em março de 1990 e as diferenças entre os valores efetivamente pagos e o quanto seria devido, segundo os parâmetros fixados na sentença da Ação Civil Pública n. 94.00.085514-1. Assim, à primeira vista, a questão não se resumiria a simples cálculos aritméticos, não prescindindo de análise técnica a ser realizada mediante perícia contábil. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes do efeito suspensivo ao recurso, e sendo plausível a tese defendida pelo agravante, impõe-se o deferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator